Tribunal: TJBA
Processo: 8026565-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026565-32.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DONATO DIAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 27
, DO STJ.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial manejado, com base no Tema 27/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos.

II - Alega-se, no recurso interposto, inexistir similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no Tema 27 do STJ.

III - Existência de similitude fática. Acórdão recorrido que, em observância ao quanto estabelecido no Tema 27, pelo STJ, adotou entendimento pela limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, eis que a taxa estipulada no contrato firmado superava a média praticada no mercado financeiro.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026565-32.2022.8.05.0080
, em que figuram, como agravante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e, como agravado,
DONATO DIAS RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.